Tribunal: STF
Processo: HC 85798
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-08-23
Data de publicação: 2005-08-23

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME HEDIONDO.
PROGRESSÃO DE REGIME. REITERAÇÃO DE PEDIDO ANTERIOR:
IMPOSSIBILIDADE.
I. - Não se admite, em habeas corpus, reiteração
de pedido já indeferido.
II. - H.C. não conhecido.